Tribunal: TJMT
Processo: 1012467-39.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012467-39.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO - CPF: 551.502.091-04 (RECORRENTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), JOANICE GOMES DA SILVA - CPF: 806.951.161-34 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1012467-39.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO
.

Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRANSPORTE AÉREO -
TRECHO DE IDA ATRASO DE VOO SUPERIOR A 24 HORAS
-
TRECHO DE VOLTA CANCELAMENTO/ATRASO DE 05 DIAS - PARTE DO TRAJETO REALIZADO DE VAN (TERRESTRE) -
ALEGAÇÃO DE MALHA AÉREA - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo atraso do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pela alteração, o consumidor sofreu um atraso significativo tanto no trecho de ida, quanto no retorno.

2.

Não há de se acolher a tese de malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso dos voos, obrigando o passageiro a chegar a seu destino final, após horas do programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar a reclamada em dano material no valor de R$

$ 1.634,89 (um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), corrigidos desde o desembolso, acrescidos de juros legais desde a citação.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante postula indenização por danos morais decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo que ocasionou o atraso dos voos contratados no trecho de ida e volta

O reclamante relata ter adquirido passagem aérea da companhia reclamada, para o trecho de Cuiabá/MT a cidade de
João Pessoa/PB
, que
“
o voo de ida embarcaria de Cuiabá no dia 29/12 às 19h:30min, com conexão em São Paulo às 23h:35min, e previsão de desembarcar no aeroporto de João Pessoa às 02h:45min do dia 30/12.”

Aduz, porém, que o requerente somente embarcou no aeroporto de Cuiabá no dia 30/12/2021 às 12h30min, com destino ao aeroporto de Recife, local onde foi disponibilizado um ônibus (VAN) para finalizar a viagem até a cidade de João Pessoa.

Se não bastasse, na data do retorno, novamente sofreu com o cancelamento/atraso do voo, pois o voo contratado estava previsto para saída no dia 06/01/2022 às 00h50min, no entanto, o reclamante somente conseguiu embarcar no dia 11/01/2022, isto é, após 05 dias do voo originário.

Informa, ainda, que embora tenha adquirido passagem de João Pessoa a Cuiabá, novamente percorreu o trecho João Pessoa a Recife pela via terrestre.

A documentação anexa aos autos comprova de forma inequívoca as alegações da reclamante.

A requerida alega que não pode ser responsabilizada porque o atraso se deu em decorrência de malha aérea, todavia, tal situação se insere na órbita da previsibilidade que, em concurso com a teoria do risco do empreendimento, configura o dever de indenizar.

Nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, estando verificada a hipossuficiência do consumidor, cabe à parte reclamada, comprovar a alegação de que o atraso do voo foi devido a tráfego aéreo intenso, conforme disposto no art. 373, inciso II, do CPC, o que não se verificou nos autos.

No tocante às alegações da reclamada, as mesmas não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso dos voos, uma vez que se qualifica como risco inerente a atividade.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. ANTECIPAÇÃO DO HORÁRIO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. SEM AVISO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso os Autores contam que adquiriram passagem aérea com a Ré, ida no dia 01/02/2022 às 13h50min e retorno em 06/02/2022 às 19h55min, ocorre que foram surpreendidos com a antecipação do seu voo de volta, alterado de forma unilateral, levando os autores a perderem uma diária no resort de hospedagem.

3. Em que pese as alegações da cia aérea de que o voo foi alterado em razão de alteração na malha aérea e que emitiram comunicado aos passageiros, esta deixou de colacionar meios de provas para corroborar com os alegados, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

4. É incontroverso que os Autores perderam a última diária do resort em que estavam hospedados pois o novo voo estava previsto para as 05h35min da manhã, deste modo é devida a restituição do valor da diária não usufruída no valor de R$2.712,00.

5. No tocante ao danos morais, entendo que não merece reparos, pois na fixação do quantum indenizatório deve se considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, rejeito o pedido de suspensão arguido, rejeito a preliminar e JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 2.712,00 (dois mil setecentos e doze reais), a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação; b) CONDENAR a ré a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data da sentença (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1001064-58.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

O
s danos morais restaram caracterizados, tendo em vista que os atrasos dos voos extrapolaram o limite de espera, e ainda, levando em consideração que o reclamante teve que realizar parte dos trechos de ida e volta de por via terrestre.

Assim, resta configurada a responsabilidade da requerida no caso e o dever de indenizar pelos danos causados a requerente, nos termos do art. 14 do CDC.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, para condenar a recorrida a pagar ao recorrente, o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023